Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. DECOTE. INVIABILIDADE. CUSTAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O crime de perseguição possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Os printscreens de conversas de WhatsApp juntados ao processo pela vítima não violam a cadeia de custódia e são válidos, cabendo à Defesa comprovar a tese de adulteração das mensagens, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Constatado nos autos que o acusado tinha menos de vinte e um anos na data do fato, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, é medida que se impõe, sem possibilidade de redução quando já fixada no mínimo legal, diante do óbice estabelecido no enunciado no 231 da Súmula do STJ.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado no depoimento da vítima em juízo, não se pode afastar a condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser mantido o valor fixado quando se mostra adequado para o caso concreto.
IX - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
X - Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na dosimetria.